Tribunal: TJES
Processo: 5004853-97.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004853-97.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO BORGES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004853-97.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: JOAO BORGES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO / VOTO
Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de embargos de declaração do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de contradição com relação à fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Os embargos foram opostos no prazo legal.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira[1], a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No caso em comento, entendo que houve contradição na fixação dos honorários sobre o valor da condenação, tendo em vista que não houve condenação no r. Acórdão.

Conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa quando não houver condenação.

Assim, declaro o acórdão retro, para corrigir erro constante no entendimento perfilhado no decisum embargado relativo à condenação em honorários advocatícios, o qual fica assim redigido:

“Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC e do art. 55 da Lei 9.099/95.”

P. e Retifique-se o registro do acórdão, anotando-se.

Isto posto,
CONHEÇO
dos embargos e
DOU-LHE ACOLHIMENTO
reformar o acórdão proferido tão somente no que tange à condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

D E C I S Ã O

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos e
DAR-LHE ACOLHIMENTO,
reformar o acórdão proferido tão somente no que tange à condenação em honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)